Tribunal: STF
Processo: ARE 1582866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por TERMELÉTRICA SANTA RITA DE CÁSSIA S/A contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    O recurso de TERMELÉTRICA SANTA RITA DE CÁSSIA S/A contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ficou assim ementado:



    COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE REGULADO. FALTA DE LASTRO. PENALIDADES. EXCESSÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. CÁLCULOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.



    Ação de cobrança decorrente de garantias, penalidades por insuficiência de lastro e contribuições associativas inadimplidas, advindas de contrato não cumprido no setor de energia elétrica.



    A sentença condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 365.243.741,23, com a incidência de correção monetária, a contar da data da sentença, e juros legais, a contar da citação, bem como em custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.



    Apelam as partes. Autora impugna o termo inicial dos consectários legais. Ré reitera preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade ativa e inépcia da inicial e quanto ao mérito requer a improcedência.



    Preliminares rechaçadas. Inexistência de parte no polo ativo ou passivo que atraia a competência da Justiça Federal. União que informou não ter interesse no feito. Ilegitimidade ativa afastada diante do que disciplina a Lei nº 10.848/2004. Inicial que preencheu os requisitos legais não havendo que se falar em inépcia.



    Inaplicabilidade das normas de direito privado em contrato administrativo. Afastada incidência da Lei 8.666/93, artigo 78, XV por inexigibilidade de contraprestação pecuniária pela autora. Matéria sobre exceção de contrato não cumprido já enfrentada pela ré na Justiça Federal em face da autora e da ANEEL que restou julgada improcedente.



    Inoponibilidade de alegada falha da ANEEL com o fito de afastar penalidades. Relação intra partes. Planilha de cálculos não impugnada especificamente pela ré. Valores devidos.



    Fluem os juros na forma fixada na sentença eis que se trata de mora ex personae, incide assim o artigo 405 do Código Civil. Correção monetária que deve fluir do efetivo prejuízo nos termos da súmula 43 do STJ, merecendo assim pequeno retoque a sentença.



    Recurso da ré desprovido e da autora parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração por TERMELÉTRICA SANTA RITA DE CÁSSIA S/A contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII; 21, XXIV; 22, XVI; 70, parágrafo único; 149 e 175, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso de TERMELÉTRICA SANTA RITA DE CÁSSIA S/A contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE). AUTORREGULAÇÃO DO MERCADO. OMISSÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. PENALIDADES APLICADAS AOS ASSOCIADOS. LEGALIDADE. PODER DE POLÍCIA E AUTORREGULAÇÃO. DISTINÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Em regra, o exercício do poder de polícia não pode ser delegado a particulares e, mesmo que possível, pressupõe a previsão clara e direta na Constituição Federal ou na legislação ordinária.



    2. Hipótese em que a Primeira Turma desta Corte entendeu, por maioria, que o caso não deveria ser julgado apenas pela óptica do "poder de polícia", por vislumbrar que havia omissão sobre o argumento da embargante a respeito da "autorregulação", vencido o relator, sendo certo que os autos voltam a julgamento pelo colegiado para análise de tal ponto.



    3. O poder de polícia é exercido pelo Estado, sendo coercitivo e obrigatório, pelo que regido pela reserva legal estrita, enquanto a autorregulação é um esforço interno do mercado, normalmente de adesão voluntária, com normas estabelecidas pelas próprias entidades do setor.



    4. A CCEE, como entidade privada autorizada por lei e atuante sob o regime de autorregulação supervisionada pela ANEEL, possui competência para estabelecer normas de conduta e aplicar sanções aos seus associados no mercado de comercialização de energia elétrica.



    5. Diferente do poder de polícia, no caso da relação da CCEE com suas associadas não há necessidade de previsão expressa e direta na lei primária ou na Constituição para que aquela (a Câmara) possa infligir penalidades de caráter contratual.



    6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.



    Opostos os embargos de declaração por TERMELÉTRICA SANTA RITA DE CÁSSIA S/A contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XIII; 21, XXIV; 22, XVI; 70, parágrafo único; 149 e 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    É que, de fato, reexaminando o caso à luz da autorregulação, verifica-se que diferentemente de uma autoridade pública no exercício do poder de polícia, a CCEE, constituída como associação privada, agiu, na espécie, em regime de autorregulação em relação ao agente econômico a ela vinculado/associado, para promover a organização e o funcionamento do mercado de energia elétrica.



    No caso, pois, não se trata efetivamente de relação jurídica em que prevalece o regime (externo) do poder de polícia, já que a ré, ao optar por atuar no mercado de comercialização de energia elétrica, aderiu voluntariamente à própria CCEE. Nessas condições, aceitou submeter-se às normas de conduta previstas na Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, nas Regras e Procedimentos de Comercialização aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e no estatuto social da própria entidade.



    A propósito, em relação à vinculação da ré à CCEE, tem razão a manifestação trazida pela parte autora quando menciona que "ainda que o contrato seja de adesão, suas condições não podem ser consideradas impostas às partes pois: (i) quem determina o contrato de adesão não é uma parte contratante mas o próprio sistema de comercialização de energia em que os agentes se dispõem a participar; (ii) não há que se falar em hipossuficiência das partes" (e-STJ fl. 2148).



    Além do mais, a partir do momento em que o agente econômico adere à CCEE, ele passa a participar da elaboração das próprias disposições internas da associação, inclusive em relação às penalidades para o caso de descumprimento das regras internas, reforçando a característica da adesão contratual voluntária. Quer dizer, se não há uma regulação externa e desvinculada da vontade dos agentes (como acontece no poder de polícia), trata-se, efetivamente, de um mercado autorregulado, regido sob os princípios da autonomia da vontade e da livre associação. 



    A partir dessa compreensão, realmente a CCEE não impõe penalidades de natureza essencialmente pública ou decorrente de autoridade estatal, mas, sim, sanções que muito mais se aproximam do caráter privado, relativas ao cumprimento de obrigações entre os associados. Ou seja, diferente do poder de polícia, no caso da relação da CCEE com suas associadas não há necessidade de previsão expressa e direta na lei primária ou na Constituição para que aquela (a Câmara) possa infligir penalidades de caráter contratual aos seus associados, pois esse regime (autorregulado/contratual) prescinde de reserva legal estrita.



    No caso, portanto, embora não haja lei formal autorizando expressamente que a CCEE aplique diretamente multas aos particulares, tratando-se do regime de autorregulação privada, não há ilegalidade que essa atribuição derive de normas secundárias (do Decreto n. 5.177/2004 c/c Resolução Normativa ANEEL n. 109), já que autorizados pela Lei n. 10.848/2004. Estas normativas lhe conferem poderes para aplicar sanções administrativas internas, mantendo o controle e a disciplina entre os agentes associados, garantindo, assim, o equilíbrio no mercado de energia elétrica. [...]



    Tenho, portanto, que sanada a omissão identificada pela maioria da Primeira Turma, devem ser emprestados efeitos infringentes ao recurso e reconhecida a legalidade da cobrança praticada pela CCEE, mantendo-se, assim, o acórdão da origem nesse ponto. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de ação de cobrança do valor de R$ 365.243.741,23, referente a multa por não aporte de garantias, penalidades por insuficiência de lastro e contribuições associativas. Notificada para pagamento a ré quedou-se inerte. Afirma que os valores decorrem pelo fato da ré ter obtido autorização para explorar como produtor independente de energia elétrica a Usina Termelétrica Santa Rita de Cássia, e por não ter observado a integralidade das cláusulas contratuais são devidos os valores. [...]



    A Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, autorizou a criação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) que vem a ser pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que exerce a sua atividade m razão de autorização do Poder Concedente, com a finalidade de viabilizar a comercialização de energia elétrica entre concessionários, permissionários e autorizatários de serviços e instalações de energia elétrica. Identifica-se que a autora é responsável pela contabilização e pela liquidação financeira do chamado “Mercado de Curto Prazo”, com base nos valores previstos nos Contratos de Compra e Venda de Energia nela registrada. Em síntese: a referida entidade contabiliza as diferenças entre aquilo que foi produzido e o que foi efetivamente contratado, na forma dos Procedimentos de Comercialização aprovados pela ANEEL. [...]



    Identifica-se ainda pelo artigo 5º da Lei nº 10.848/04, que fica concedido à autora poderes para fazer cumprir o comando da Legislação, com isso, não se vislumbra que entre as medidas necessárias para o cumprimento da lei, estar afastado o poder de polícia que lhe permite a aplicabilidade das penalidades pelo descumprimento do contrato. [...]



    Deve ser assim pontuado que a qualificação da autora para aplicação da penalidade não advém de Decreto e sim de Lei. [...]



     Não se vislumbra que pelo contrato entabulado entre as partes possa o mesmo ser afastado de sua natureza precípua de contrato administrativo, e com isso todas as regras e rigores desta relação processual devem ser observadas. [...]



    Note-se que ao caso não se aplica o artigo 78, inciso XV da Lei 8.666/93 para que lhe seja aplicável afastar o cumprimento da obrigação imposta no contrato entabulado entre as partes, posto que não se identifica questão atinente a falta de pagamento pela Administração.



    O que se vislumbra é que a ré pretende rediscutir matéria que já foi enfrentada pelo Judiciário no âmbito da Justiça Federal, que pontuou que não se aplica ao contrato entabulado entre as partes as regras do direito privado.



    Ademais, a tese da ré é de que a ANEEL, que não faz parte desta lide, lhe acarretou a impossibilidade de cumprir na integralidade as cláusulas contratuais não lhe socorre, posto que informa que tentou via administrativa diversas soluções para o problema em que não logrou êxito, o que acabou culminando na revogação da autorização, obtida através do leilão em 2008.



    Não se vislumbra ainda tenha a ré comprovado a ilicitude quanto à revogação de sua autorização, posto não ter nestes autos comprovado que discute tais questões com a autora ou com a ANEEL, seja pelas vias administrativas, seja pela via judicial. [...]



    A pretensão de afastar a condenação imposta ao argumento de resolução superveniente dos CCEAR’s não vinga eis que por tudo que se identifica nos autos é que sempre teve ciência a apelante de todas as obrigações assumidas desde o Leilão, e a insuficiência de recursos, inclusive por não ter alcançado o lucro previsto, e ao revês teve prejuízos o que acabou por não lhe permitir ter reserva financeira para o implemento necessário para a construção da Usina não restou efetivamente comprovado pela ré, e neste caso deve ser observado novamente que tentou a ré obstaculizar qualquer cobrança de penalidades CCEE no âmbito da Justiça Federal e não logrou êxito. Não se identificou da mesma forma, esclarecimentos plausíveis pela ré para justificar a venda sem lastro, o que demandou cobrança da penalidade.



    Assim sendo, o que se vislumbra é que de fato a ré não cumpriu o que lhe cabia, e assim as penalidades devem ser mantidas, bem como restou inadimplente eis que foi notificada para pagamento e quedou-se inerte. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente